Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035526-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZAQUEL MALVINA DE CARVALHO - CPF: 588.499.392-72 (APELANTE), SUSANA DE SOUSA AMPARO - CPF: 759.644.812-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir a Apelada a realizar a transferência da titularidade da motoneta Honda/C100 BIZ, ano 2001, placa NCJ-8409/RO, alienada em 02/01/2015, bem como os débitos vinculados ao bem. A sentença reconheceu a alienação, mas manteve a responsabilidade solidária do Apelante pelas penalidades aplicadas até a comunicação ao órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante deve responder solidariamente por penalidades e débitos vinculados ao veículo após a sua alienação, ainda que não tenha realizado a comunicação da transferência junto ao órgão de trânsito competente.

III. Razões de decidir

3. A legislação de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, impõe ao antigo proprietário o dever de informar a alienação do veículo ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas posteriormente.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade solidária do antigo proprietário se restringe às penalidades por infrações de trânsito, não alcançando tributos como o IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Portanto, cabe a mitigação da regra do artigo 134 do CTB, salvo quanto às penalidades e infrações de trânsito.

5. Os documentos constantes nos autos evidenciam a alienação do bem na data de 02/01/2015, o que afasta a responsabilidade do Apelante pelos débitos tributários posteriores, sem prejuízo da solidariedade pelas infrações de trânsito, ante a ausência de comunicação da venda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a responsabilidade solidária do Apelante por débitos que não sejam oriundos de penalidades e infrações de trânsito, mantendo-se a solidariedade com relação a estas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Zaquel Malvina de Carvalho
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Susana de Sousa Amparo.

Em suas razões, o Apelante sustenta que deve ser afastada a responsabilidade solidária entre as partes pelas penalidades e débitos incidentes sobre o automóvel, mitigando a norma disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ainda que não tenha formalizado a comunicação de venda do bem à Apelada.

Argumenta que comprovou o reconhecimento de firma para a alienação do automóvel, transferindo a posse e a responsabilidade à nova proprietária.

Alega que as infrações e débitos pertencem exclusivamente à Apelada após a transferência do bem e que a manutenção da responsabilidade solidária contraria o disposto no artigo 475 do Código Civil, que visa proteger a parte lesada pelo inadimplemento da outra parte.

Afirma que o reconhecimento de firma para a alienação do veículo evidencia a tradição do bem, a teor do artigo 1.267 do Código Civil, confirmando a intenção de transferir a propriedade.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastando a responsabilidade solidária do Autor pelas penalidades e débitos incidentes sobre o veículo após a venda. Ainda,

requer que a Apelada seja condenada a transferir o domínio do bem, inclusive as multas, impostos e demais débitos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da Apelada, visando que esta seja compelida a transferir compulsoriamente a motoneta Honda/C100 BIZ, ano 2001, placa NCJ-8409/RO, assim como os débitos correspondentes ao bem, em virtude da alienação ocorrida em 02/01/2015.

A sentença recorrida reconheceu a alienação do veículo automotor à Apelada e a ausência de transferência do bem, no entanto, manteve a responsabilidade solidária do Apelante pelas penalidades impostas até a data da comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente.

Assim, a controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante é, ou não, responsável solidário pelas penalidades sofridas após a alienação do automóvel.

Sobre a temática, os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem que:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1o
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação.

Portanto, a responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do automóvel recai tanto ao vendedor, quanto ao comprador, sob pena de configurar a responsabilidade solidária entre ambos
com relação às penalidades impostas.

Nesse contexto, evidencia-se ser ponto incontroverso nos autos que o vendedor/apelante não realizou a devida comunicação do respectivo órgão de trânsito, descumprindo obrigação legal.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser mitigada a regra disposta no artigo 134 do CTB
com relação ao IPVA
e demais obrigações tributárias incidentes sobre o veículo automotor posterior à venda, mantendo-se a solidariedade
no que tange às infrações e penalidades
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART . 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1 .556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3 . Agravo interno provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) – destaquei.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Dito isso, como parte das obrigações são decorrentes de licenciamento e seguro DPVAT, enquanto outra parte decorre de infrações de trânsito (ID 267529798 – pág. 09/15), a sentença comporta parcial modificação para afastar a responsabilidade solidária do Apelante, salvo aquelas decorrentes de penalidades e infrações de trânsito.

Com efeito, os documentos que instruem o processo, em especial a certidão do 2o Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Ji-Paraná (ID 267529798 – pág. 03), demonstram a autorização para transferência da motoneta Honda/C100 Biz, na data de 02/01/2015, de modo que eventuais pendências tributárias após essa data não podem ser imputadas ao Recorrente.

Convém acrescentar que a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, o qual transcrevo:

Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para afastar a responsabilidade solidária do Apelante por débitos que não sejam oriundos de penalidades e infrações de trânsito, mantendo-se a solidariedade com relação a estas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025